Tribunal: TJDFT
Processo: 0708099-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido de reconsideração da decisão denegatória de liminar de Id 69544128. Alega o autor, em síntese, Id 70985915, que a decisão é passível de reconsideração porquanto seu único fundamento - ausência de periculum in mora - restou superado. Sem razão, contudo. Diferente do alegado, a tutela de urgência indeferida em 10/03/2025 teve como fundamento não apenas a inexistência, à época, de data designada para realização de audiência admonitória relativa à apresentação das condições do sursis da pena, mas também, e essencialmente, porque no caso a ponderação sobre o impacto no juízo condenatório das alegadas provas novas que demonstrariam a inocência do condenado exigiria ampla e profunda revisão de todo o conjunto probatório que deu suporte à condenação do ora requerente, o que, decerto, é inadequado em sede liminar. De todo modo, conforme bem apontado pela Douta Procuradoria de Justiça em seu parecer de Id 69825574, o pedido de revisão não traz prova nova da inocência do condenado, limitando sua pretensão tão somente a rediscutir o conjunto probatório já sopesado, que embasou a condenação do autor por crime de falsidade ideológica a uma pena de 1 ano de reclusão, em regime aberto, suspensa por 2 anos. Assim sendo, INDEFIRO o pedido de reconsideração da decisão denegatória de liminar de Id 69544128. Intime-se. Transcorrido o prazo legal, retornem os autos ao E. Revisor. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO RELATOR